Tribunal: TJMT
Processo: 1024540-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024540-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. MOUSART SOUZA XAVIER
PACIENTE
GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado a efeito na data de 06/05/2018.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a desnecessidade da custódia provisória, por ter se esvaído, com o transcurso do tempo, o periculum libertatis, uma vez que o paciente atualmente reside na comarca de Cuiabá/MT, que fica cerca de 470km de distância do distrito da culpa, de modo a não causar mais perigo à integridade física e psíquica da vítima, afastando a indispensabilidade da garantia da ordem pública, máxime porque afirma que o encarcerado é primário, sem outros antecedentes criminais, sendo o fato do caso em apreço isolado em sua vida, motivado pelo suposto assédio sexual sofrido por sua convivente.
De mais a mais, assevera que já foram colhidos elementos cognitivos sem qualquer interferência do suspeito, a revelar que a sua liberdade não representa risco algum à conveniência das investigações e da instrução criminal; e como comprovou o endereço certo em que reside e o labor lícito que exerce, presume-se que não tem a intenção de se manter foragido da Justiça, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir.
Lado outro, argumenta que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem está causando sérios prejuízos no sustento de sua convivente e de seus filhos menores, uma vez que é arrimo de família, sendo o único que com conhecimento técnico para o funcionamento da empresa que possui, da qual provém a renda que mantém sua família, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP.
Por fim, aduz a falta de contemporaneidade da decisão segregatícia, haja vista os fatos ilícitos terem ocorrido em 2018 e, no mesmo ano, sido decretada a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, cujo respectivo mandado prisional foi cumprido somente no ano de 2020, com a posterior conversão da custódia em preventiva, sem que durante este período tenha havido qualquer notícia de novo fato ilícito cometido pelo increpado ou que tenha causado tumultos aos meios e fins do processo, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Ante o que expõe e citando a situação pandêmica ora vivenciada, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor dele, mesmo que mediante a imposição de cautelares não prisionais, dispostas no art. 319; e, subsidiariamente, que seja colocado em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP.
Instrui a inicial com os documentos de ID 67548959 ao ID 67548968.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ressai da decisão segregatícia que o d. magistrado singular vislumbrou elementos bastantes de que o paciente, em tese, teria praticado a tentativa de homicídio em face da vítima José dos Santos, a ensejar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o modo de execução evidencia a maior gravidade do delito e a aparente periculosidade social do suspeito, e o fato de ter foragido do distrito da culpa após a prática ilícita, sendo localizado somente após dois anos do decreto da prisão temporária, sugere a intenção de não ser responsabilizado criminalmente e inviabilizar o Estado de exercer o direito de punir.
À vista disso, nessa etapa inicial de análise da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para considerar o édito segregatício absurdo, teratológico ou mal fundamentado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos contidos nos autos que revelam a necessidade da medida extremada para a proteção do corpo social e dos meios e fins do processo, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Além do mais, as razões de decidir encontram-se em com a jurisprudência no excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).
Bem assim, com o entendimento consolidado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, no sentido de que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
E quanto ao argumento defensivo de que falta contemporaneidade entre a ordem prisional e o fato ilícito imputado, inexiste nos autos prova capaz de demonstrar que a tese foi analisada pelo d. juízo singular, a inviabilizar o exame direito por esta e. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Mesmo que assim não fosse, uma vez que a prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, para a salvaguarda da aplicação da lei penal, porque o suspeito manteve-se foragido por mais de dois anos, ocultando-se da Justiça, não há como considerar a extemporaneidade da decisão prisional, pois o risco de que, colocado em liberdade, poderia novamente empreender fuga, ainda persiste.
Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, ressaltou o Tribunal a quo que o periculum libertatis ainda está presente, em razão da "circunstância consistente no comportamento processual do paciente, que permanece foragido há mais de dez anos, o que evidencia, por si só, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal" (RHC 132.424/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020) – destaquei.
Logo, por ora, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, assim como a substituição da medida extremada por outras menos gravosas, as quais, à primeira vista, não seriam eficazes para a proteção da ordem pública, da aplicação da lei penal e da escorreita instrução criminal, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmica ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Essa situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em análise apressada dos autos, própria da fase inicial, verifico que o impetrante não acostou aos autos eletrônicos documento hábil que demonstre ter sido o pedido de soltura ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus analisado em 1o grau, a impedir que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Outrossim, nada revela que o encarcerado preenche os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, sendo certo, ainda, que o delito a ele imputado envolve violência e grave ameaça, a impedir que seja beneficiado nos termos da referida orientação.
E, apesar de comprovar ser genitor de filhos menores de doze anos, não apresentou documento hábil a demonstrar que é o único responsável por eles, ao contrário, depreende-se da inicial que as crianças estão sob a responsabilidade das respectivas genitoras, a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP.
Nesse aspecto, importante ressaltar que no julgamento do Habeas Corpus coletivo n.o 165704/DF, ocorrido no dia 20/10/2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência por domiciliar, desde que observadas algumas condicionantes, dentre as quais “ (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos”.
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade da paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GUILHERME CESAR BANNITZ JUNIOR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator